Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-28.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000501-28.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JANECLEY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 903.288.681-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E UNÍSSONOS, SENDO RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – RÉU CONFESSOU O CRIME NA FASE INQUISITORIAL – VEÍCULO PROVENIENTE DE CRIME DE ROUBO, COM A PROVA DEMONSTRADA A POSSE INJUSTIFICADA DA COISA MÓVEL É LÍCITA – A “RECEPTION” NÃO SE PROVA APENAS COM A CONFISSÃO DO IMPUTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório demonstra de forma clara a prática do crime pelo apelante, principalmente pelo depoimento prestado em juízo, sendo que o réu estava na posse do veículo, objeto roubado, não demonstrando prova ou justificativa plausível quanto a origem do produto.

2.

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou nenhuma justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

3.

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

4.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.”
Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janecley da Silva Rodrigues
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal no 0000501-28.2016.8.11.0028, foi condenado no incurso do art. 180,
caput
, do Código Penal, cominada à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, cumprimento inicial em regime aberto

e, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. (Id. 147053267 – p. 209)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, diante da ausência de prova idônea que comprove sua autoria, como respaldo para manter a condenação, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP. (Id. 147053271)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença combatida. (Id. 147053274)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 147902187)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR QUE NÃO CONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO APREENDIDO EM SEU PODER –
PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Janecley da Silva Rodrigues
, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, que tramitou na Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27/02/2016, por volta das 22h15 min, em via pública, na Rod. BR 070, KM 635, no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, nesta Comarca de Poconé/MT, JANECLEY DA SILVA RODRIGUES conduziu e/ou transportou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) toyota/Hilux SW4 QBX 5745-MT, cor branca, chassis 8AJZX62G3F5009608, em prejuízo da vítima VÍNICIUS DE FREITAS CARVALHO.

Fato 02

Consta ainda que, em data não especificada nos autos, sendo entre as datas de 12/02/2016 e 27/02/2016, em horário e local não descritos nos autos, o denunciado JANECLEY DA SILVA RODRIGUES, consciente e dolosamente, adulterou sinal identificador de veículo automotor, substituindo a placas originais do veículo Toyota/Hilux SW4, QBX-5745-MT, Vin/Chassi KMHJN81BBAU149831.

Detalhamento dos Fatos:

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima referidos no Fato 01, a Polícia Rodoviária Federal, atuando em fiscalização de rotina no Posto Policial desta urbe o veículo Toyota/Hilux SW4 placas QBE 6227-MT, cor branca, sendo conduzida por JANECLEY DA SILVA RODRIGUES.

Após a abordagem, em consulta nos sistemas disponíveis, foi verificado que na verdade se tratava do veículo Toyota/Hilux SW4, de placas originais QBX5745-MT, cor branca, chassis 8AJZX62G3F5009608, o qual havia sido produto de roubo na cidade de Cuiabá-MT, na data de 12/02/2016, tendo como vítima VINÍCIUS DE FREITAS CARVALHO.

Ao arremate, o denunciado adulterou sinal identificador do veículo, pois trocou as placas originais do veículo, no intuito de desvincilhar da fiscalização policial. Por conta disso, JANECLEY foi detido em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências de praxe.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do delito de receptação, bem como que fora contratado por 02 (dois) elementos identificados como “Caverna” e “Véio”, para conduzir o veículo da cidade de Várzea Grande/MT até o município de Cáceres/MT, e que ganharia R$ 1000,00 (mil reais) ao concluir a empreitada criminosa. (...)” (Id. 147053267 – Págs. 01/03).

Extrai-se dos autos, que no dia 27/02/2016, no município de Poconé, no Km 635 da BR 070, durante fiscalização de rotina, o apelante foi abordado conduzindo um veículo Toyota/Hillux SW4 placa QBX 5745-MT, cor branca, chassis 8AJZX62G3F5009608.

Os policiais, quando executaram a abordagem de rotina, foram realizar a consulta ao sistema SERPRO/INFOSEG, como de praxe e, constataram-se que o referido veículo era proveniente de roubo no munícipio de Cuiabá-MT, sendo a placa adulterada.

O acusado não apresentou o CRLV do veículo e, na oportunidade relatou que ganharia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para levar o automóvel até o município de Cáceres/ MT.

Após toda a instrução criminal, o Magistrado condenou o acusado
Janecley da Silva Rodrigues
, pelo crime de receptação, com previsão legal no art. 180,
caput,
do Código Penal, totalizando a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, com os seguintes fundamentos presentes na sentença,
in verbis:

“[...]Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo e não havendo nulidades a serem sanadas, está pronto para a análise do mérito.

DO CRIME DO ART. 180 DO CODIGO PENAL MATERIALIDADE

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante de fls. 10, boletim de ocorrência fls. 23/25, Termo de Apreensão fls. 22, Informações do Infoseg as fls. 29/30, Extrato do veículo fls. 31/32, Nota Fiscal do veiculo fls. 33, depoimento dos policiais e confissão do acusado.

AUTORIA

No que tange à autoria do delito de receptação, observo que resta demonstrada de forma incontroversa seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

Isto porque os objetos constantes no Termo de Apreensão consistentes arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, Aço Inox, numeração SL780962, de uso permitido, foram objetos de furto/roubo segundo boletim de ocorrência no 2016.196298 à fl. 12/13, qual foi encontrada na posse do acusado, e qual este afirma que comprou pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e em juízo afirma que recebeu como pagamento de um serviço, confessando em ambos os depoimentos que tinha ciência de que o revolver pertence a Policia Militar.

Em depoimento prestado em delegacia as fls.17/19, o réu JANECLEY DA SILVA RODRIGUES, confessa a autoria dos fatos, afirmando que: “[...]QUE foi procurado por um rapaz conhecido como Caverna que lhe ofereceu um serviço de levar um carro para Cáceres; QUE o Caverna mora no bairro Mangabeiras, mas não sabe onde é a casa dele; QUE o Caverna é um rapaz alto, magro, moreno claro, cabelo liso e curto; QUE estava bebendo na distribuidora DKV e o Caverna chegou lhe oferecendo o serviço, que o Caverna sabe que o interrogado é usuário de drogas e por isso lhe procurou; QUE tratou tudo por telefone com um homem conhecido por “VEIO”, que esta preso no Pascoal Ramos; QUE o VEIO ligou em seu celular e lhe falou que teria um carro no fundo do posto Coringão, no Zero KM, em uma rua morta, com a chave embaixo da porta para o lado de fora; QUE teria que pegar esse carro e levar até a entrada de Cáceres, onde era para deixar do mesmo jeito que encontrou e vir embora; QUE receberia mil reais pelo serviço, por meio do Caverna, que o procuraria assim que voltasse de Várzea Grande; QUE sabia que o veículo era produto de crime e assumiu o risco de fazer esse serviço; QUE é a primeira vez que iria fazer esse serviço, porque é usuário de droga e estava desesperado por dinheiro; QUE a outra vez que foi preso por receptação, no ano passado, era porque estava com uma moto roubada com uma moça chamada Juliana pilotando; QUE pediram para ela guardar a moto na casa dela e foi dar uma volta na moto, junto com a moça, quando a policia os abordou e os levaram presos;[...]”

A testemunha, policial rodoviário federal ROGÉRIO ARANTES BARROS, em depoimento prestado na delegacia as fls. 13, declara: “[...] QUE durante fiscalização de rotina, abordaram o veiculo TOYOTA HILUX SW4 PLACA QBE-6227/MT; QUE o veiculo era conduzido por JANECLEY DA SILVA RODRIGUES cpf 903288681-91, em consulta aos sistemas disponíveis SERPRO/INFOSEG, verificou-se que o veiculo na verdade era uma TOYOTA HILUZ SW4 PLACA QBX 5745/MT, objeto de roubo na cidade de Cuiabá/MT, conforme B.O 000622/2016, de 12 de fevereiro de 2016; O condutor não apresentou o CRLV do veiculo, e informou a equipe que pegou o veiculo na cidade de Várzea Grande/MT, e entregaria em Cáceres/MT, que receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para conduzir o veiculo ate o destino;[...]” Em depoimento prestado em juízo a ref. 60, o mesmo policial rodoviário federal ROGERIO ARANTES BARROS, reafirmou os termos prestados em delegacia, afirmando em síntese que se recorda dos fatos, que durante abordagem de rotina, algo despertou a suspeita, e foi constatado pela checagem que as placas que estavam no veículo não eram do veiculo que ROGERIO estava conduzindo; que foi feita a checagem no chassi e constou que o carro era produto de roubo; que não conhecia o acusado de nenhuma outra ocorrência.

Além da confissão do acusado quanto a ciência de que o carro que estaria transportando era produto de crime, este não apresentou quaisquer documentos, somados aos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo da testemunha categoricamente corroboram que a apreensão do veículo que se deu no momento da abordagem policial.

A jurisprudência assim se posiciona: ““PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (Apelação n.o 1.294.053/7- 13.a Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.o 35, nov/02, p. 23/24).”

Considerando ainda que o réu não apresentou o documento do carro, e tampouco trouxe aos autos prova que demonstrasse que este não sabia da origem ilícita do veículo. Não se perca de vista que a apreensão da res furtiva na posse do acusado inverte o ônus da prova para justificar o vínculo com o bem de origem ilícita, o que não se verificou nos autos. Confira-se: “Receptação. Caracterizado o delito pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, sem plausível justificativa para tanto. Prova oral coesa a apontar a responsabilidade e o dolo do agente. Pena criteriosamente fixada. Possibilidade de fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena, ante a reincidência do apelante. Negado provimento ao recurso (Ap. 990.08.041649-9 Desembargadora Relatora Luciana Leal J. Vieira 8o Câmara Criminal - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 29/05/2009).

Nesse contexto, as provas produzidas no contraditório, quanto ao delito de receptação, não deixam dúvidas acerca da responsabilidade penal do acusado, o que torna inafastável o desfecho condenatório em relação ao crime de receptação. Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele recebeu em proveito próprio ou alheio, o veículo Toyota/Hilux SW4 placa QBX 5745-MT, cor branca, CHASSI 8AJZX62G3F5009608, mesmo sabendo de sua origem ilícita, motivo qual não há que se falar em ausência de provas de autoria.

Ademais, o acusado não comprovou a posse lícita do bem - tendo recebido o veículo de terceira pessoa conhecida como VEIO, sem a devida documentação ou regularidade -, o que evidencia a sua ciência quanto a origem espúria desta, e, por conseguinte, demonstra a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame.

[...]

A corroborar ainda mais a certeza da autoria do crime, tem-se as declarações dos policiais rodoviários federais, que confirmaram a diligência e posterior constatação do veículo como produto de roubo.

A propósito, frisa-se que os depoimentos de policiais não podem ser rejeitados somente pela sua condição funcional.

Assim, merecem valor probante, pois se apresentam isentos de má-fé ou suspeita, conforme remansoso entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre a validade do depoimento dos policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se assentes e consoantes.

Destarte, tendo ficado demonstrada a autoria e a materialidade do delito de receptação, a condenação é de rigor.

[...]

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para
CONDENAR o acusado JANECLEY DA SILVA RODRIGUES pela prática do crime descrito no artigo 180 do Código Penal,
e ABSOLVER o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 311 do Código Penal. A pena prevista para o crime do art. 180 caput do CP é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO ARTIGO 180 DO CODIGO PENAL

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado ostenta maus antecedentes verificados nos autos de código 374958 cuja sentença condenatória não transitou em julgado, anotando-se que a reincidência identificada no bojo os autos de código 464659 será valorada em momento oportuno.

No concernente às circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) e o comportamento da vítima, não se verifica evidentemente circunstancia além do tipo comum ao crime a ser valorada.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter objetos de valor fácil, em detrimento do trabalho. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado.

Não existem no feito elementos que permitam aquilatar a personalidade do réu, não sendo possível valorá-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado, visto que o veículo fora apreendido.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 180 DO CODIGO PENAL:

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 180 do Código Penal, acima do mínimo legal, pois presente um fator negativo, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (3 anos), e somada à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 1 (um) ano. Sendo assim FIXO a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera policial, a autoria do crime. Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada. Verifica-se também a existência da agravante de reincidência especifica através dos autos de código 464659, motivo qual a pena-base deve ser agravada.

Com efeito, COMPENSO a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, com fundamento na súmula 545 do STJ c/c art. 65 inciso III alínea d do Código Penal e julgamento do RE no 1.341.370-MT (2012/0180909-9), HC 442442/ SP HABEAS CORPUS 2018/0068191-9 e HC 426932 / SP HABEAS CORPUS 2017/0310002-7 do STJ, dai porque MANTENHO a pena da primeira fase.

Na terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao réu JANECLEY DA SILVA RODRIGUES tudo por infração aos artigos 180 do Código.

FIXO O REGIME INICIAL ABERTO
, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “c” c/c artigo 59 do Código Penal, visto que o réu é reincidente, entretanto, não se verificou nos delitos praticados a existência de violência ou grave ameaça contra pessoa.

Ainda, em que pese o disposto no artigo 387,§2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 inciso II do Código Penal. Igualmente, inviável a concessão do ''sursis'', uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o beneficio (art. 77, I do Código Penal).

Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais. CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizados da decretação e/ou manutenção da prisão preventiva (art. 312, do CPP). Ante o exposto, EXPEÇA-SE a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA do réu JANECLEY DA SILVA RODRIGUES observando-se o regime inicial fixado, com fundamento no artigo 387, §1o do CPP. [...]” (Id. 147053267 – p. 209)

Apresentando inconformismo com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando sua absolvição (art. 386, VII, do CPP), tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova ratificada em juízo que possa afirmar com clareza sua autoria para embasar sua condenação.

Alega ainda, que o réu e, além de nenhuma testemunha, foram ouvidos em juízo.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Pois bem, é cediço que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor,de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto mais afeito a negócios". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o). A receptação

própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.a ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)”

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id.147053267 – 09); boletim de ocorrência (147053267 – 10); Termo de apreensão - 147053267 – 21); relatório policial (Id. 147053267 – 42); pesquisa no INFOSEG, nota fiscal, além dos depoimentos prestados em fase extrajudicial e judicial.

Com relação a autoria, resta perfeitamente delineada mediante as provas orais extraídas em toda instrução criminal. Vejamos.

A testemunha, PRF Rogério Arantes Barros, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, narrando da seguinte forma:

“[...] QUE durante fiscalização de rotina, abordaram o veiculo TOYOTA HILUX SW4 PLACA QBE-6227/MT; QUE o veiculo era conduzido por JANECLEY DA SILVA RODRIGUES cpf 903288681-91, em consulta aos sistemas disponíveis SERPRO/INFOSEG, verificou-se que o veiculo na verdade era uma TOYOTA HILUZ SW4 PLACA QBX 5745/MT, objeto de roubo na cidade de Cuiabá/MT, conforme B.O 000622/2016, de 12 de fevereiro de 2016; O condutor não apresentou o CRLV do veiculo, e informou a equipe que pegou o veiculo na cidade de Várzea Grande/MT, e entregaria em Cáceres/MT, que receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para conduzir o veiculo ate o destino. (Id. 147053267 – 12)”

Já a testemunha, PRF Marcelo Silva Sodré de Oliveira, na fase investigativa, prestou seu depoimento em consonância. (Id. 147053267 – p. 14)

Relatam, que no dia dos fatos, estavam de plantão no posto da PRF (endereço supracitado), no município de Poconé/MT, quando efetuaram a abordagem do réu, como de praxe, no qual estava conduzindo o veículo Toyota Hilux SW4, placa QBE-6227/MT, que no mesmo momento realizando a consulta pelo sistema e verificaram que o referido automóvel era oriundo de um roubo no município de Cuiabá/MT, executado no dia 12/02/2016.

No momento, indagaram o apelante sobre a documentação do veículo, no qual não apresentou.

Declaram, que o acusado logo informou que uma terceira pessoa, lhe ofereceu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para que o mesmo entregasse o veículo no município de Cáceres/MT, no qual foi instruído a forma da entrega.

Em juízo, a testemunha PRF Rogério Arantes Barros, ratificou na íntegra seu depoimento prestado na fase inquisitorial, de forma firme e uníssono, perante o contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

”[...] Em depoimento prestado em juízo a ref. 60, o mesmo policial rodoviário federal ROGERIO ARANTES BARROS, reafirmou os termos prestados em delegacia, afirmando em síntese que se recorda dos fatos, que durante abordagem de rotina, algo despertou a suspeita, e foi constatado pela checagem que as placas que estavam no veículo não eram do veiculo que ROGERIO estava conduzindo; que foi feita a checagem no chassi e constou que o carro era produto de roubo; que não conhecia o acusado de nenhuma outra ocorrência.[...]”

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Quanto ao réu Janecley da Silva Rodrigues, na fase inquisitorial, confessou a autoria delitiva, relatando da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE foi procurado por um rapaz conhecido como Caverna que lhe ofereceu um serviço de levar um carro para Cáceres; QUE o Caverna mora no bairro Mangabeiras, mas não sabe onde é a casa dele; QUE o Caverna é um rapaz alto, magro, moreno claro, cabelo liso e curto; QUE estava bebendo na distribuidora DKV e o Caverna chegou lhe oferecendo o serviço, que o Caverna sabe que o interrogado é usuário de drogas e por isso lhe procurou; QUE tratou tudo por telefone com um homem conhecido por “VEIO”, que esta preso no Pascoal Ramos; QUE o VEIO ligou em seu celular e lhe falou que teria um carro no fundo do posto Coringão, no Zero KM, em uma rua morta, com a chave embaixo da porta para o lado de fora; QUE teria que pegar esse carro e levar até a entrada de Cáceres, onde era para deixar do mesmo jeito que encontrou e vir embora; QUE receberia mil reais pelo serviço, por meio do Caverna, que o procuraria assim que voltasse de Várzea Grande; QUE sabia que o veículo era produto de crime e assumiu o risco de fazer esse serviço; QUE é a primeira vez que iria fazer esse serviço, porque é usuário de droga e estava desesperado por dinheiro; QUE a outra vez que foi preso por receptação, no ano passado, era porque estava com uma moto roubada com uma moça chamada Juliana pilotando; QUE pediram para ela guardar a moto na casa dela e foi dar uma volta na moto, junto com a moça, quando a polícia os abordou e os levaram presos; [...]”. (Id.147053267 – 16)

Denota-se que o acusado não comprovou que a posse do veículo foi de forma lícita, no qual recebeu o objeto de uma terceira pessoa, não sabendo informar ao certo quem seria e, além da ausência da documentação ou regularidade da coisa móvel.

Assim, estando na posse de objeto oriundo de um crime de roubo, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando o nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa que teria entregado o veículo, não havendo que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Janecley da Silva Rodrigues,

mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023